Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. DOLO ESPECÍFICO CONSTATADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 171, caput, do CP tipifica o crime de estelionato, sendo composto pelo binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio para a sua configuração. Assim, a conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
2. Comprovado o dolo específico do réu, que de forma premeditada e com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induziu e manteve em erro, mediante artifício ardil e fraudulento, o estabelecimento comercial na aquisição de serviços e produtos veiculares, com a apresentação de comprovantes de transferências falsificados (pix), não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. Diante da conduta do réu se amoldar ao tipo penal estabelecido no art. 171 do Código Penal, o qual tem como bem jurídico protegido a inviolabilidade patrimonial da vítima, não há que se falar em absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (não constituir o fato infração penal).
4. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva por todos os elementos de prova, não há fundamento para absolver o réu por insuficiência probatória, disposta no art. 386, inciso VII, do CPP. Condenação mantida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.